Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700175-15.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE ALVES FERREIRA SENNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em ID 23244023-23244028 a recorrente acostou petições afirmando ter distribuído o agravo de instrumento equivocadamente, as quais interpreto como pedido de desistência do recurso. Homologo, pois, o pedido de desistência do recurso. Sem custas e sem honorários. (e) Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito